Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. As certidões lançadas no processo por serventuário da justiça possuem fé pública. Nesse sentido, é fundamental que reflitam a verdade do quanto certificado, sob pena de desvirtuamento prejudicial de sua finalidade com a consequente banalização de sua importância para o processo. Assim, voltem os autos à secretaria para a retificação da Certidão de ID 65927477, tendo em vista a existência de embargos de declaração opostos de parte a parte. Após, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes, para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca dos embargos de declaração opostos. Cumpra-se. Publique-se Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora